Tribunal: TJDFT
Processo: 0704975-08.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO DEFICIENTE. GESTANTE. CONDUTA OMISSIVA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO. NEGLIGÊNCIA. ÓBITO INTRAUTERINO. ERRO MÉDICO. CARACTERIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. No que diz respeito ao critério de valoração das provas, o regime processual brasileiro privilegiou, expressamente, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, o sistema da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado, segundo o qual, malgrado a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada livremente pelo juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, desde que motive, racionalmente, suas razões decisórias. Desse modo, o mero inconformismo da parte com as conclusões do laudo pericial não caracteriza cerceamento de defesa. Rejeitada preliminar de nulidade da sentença.
2. Nos termos do § 6o do artigo 37 da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Tratando-se de responsabilidade estatal por omissão, deverá ser demonstrado o dano ocorrido, a conduta omissiva do poder público, o nexo causal entre eles e, ainda, a existência de culpa, a qual é denominada pelos administrativistas de culpa anônima, que é aquela imputada ao serviço público como um todo, não se individualizando na pessoa de um agente público determinado.
3. Ocorre responsabilidade civil do Estado quando o dano experimentado pela vítima tem origem em ato omissivo da equipe médica de hospital público, consistente em não garantir atendimento adequado à parturiente, culminando no óbito intrauterino do feto.
4. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida.